Tribunal: TJMT
Processo: 1028014-75.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028014-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DROGARIA VITAFARMA LTDA - EPP - CNPJ: 06.076.818/0001-74 (APELADO), RITA CAMPOS FILLES LOTFI - CPF: 230.531.861-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA MEDEIROS BERNARDO - CPF: 321.342.818-39 (ADVOGADO), ATAIDE RODRIGUES DA TRINDADE JUNIOR - CPF: 031.646.581-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCESSÃO DA ORDEM - EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE TÉCNICA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA POR FARMACÊUTICO – INCIDÊNCIA DO TEMA Nº 1.049 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA.

1. A tese firmada no julgamento do Tema nº 1.049 consolida o entendimento segundo o qual “
surgem constitucionais os artigos 5º e 6º, inciso I, da Lei nº 13.021/2014, no que previsto ser do farmacêutico a responsabilidade técnica por drogaria
” (RE 1156197, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020).

2. Hipótese dos autos em que o impetrante está inscrito como Técnico em Farmácia no Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso, de modo que não há demonstração de direito líquido e certo.

3. Recurso provido. Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Remessa necessária
com

Recurso de
Apelação Cível
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em sede de Mandado de Segurança impetrado por
Drogaria Vitafarma LTDA – EPP e outros,
concedeu a segurança vindicada a fim de que a autoridade coatora se abstenha de condicionar a emissão do Alvará Sanitário à apresentação de Certidão de Regularidade Técnica do Conselho Regional de Farmácia por Farmacêutico, bastando que seja Técnico em Farmácia.

Em suas razões, o Apelante argumenta que “
em nenhum momento o apelado procurou o conselho regional de farmácia para informar a alteração do responsável técnico, no que discorre o artigo 10, em seu parágrafo único. Todavia, o autor informa que houve um abuso de autoridade por parte dos agentes da vigilância sanitária
”.

Assevera que “
resta claro que não há ilegalidade ou abuso de poder por parte da autoridade coatora, muito pelo contrário, o ato visa resguardar a saúde pública
”.

Requer seja conhecido e provido o recurso, para que seja denegada a segurança, nos termos delineados.

Devidamente intimada, a Recorrente deixou o prazo transcorrer
in albis
sem apresentar manifestação (Id. 89452640).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do recurso de apelação (Id. 91280458).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

Drogaria Vitafarma LTDA EPP
e
Ataide Rodrigues da Trindade Junior impetraram Mandado de Segurança em face de
ato indigitado coator atribuído à
Coordenadora da Vigilância Sanitária da Superintendência da Vigilância em Saúde da Secretária de Estado de Saúde de Mato Grosso
, cuja a ordem foi concedida nos seguintes fundamentos:

“(...)

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: (...)

Como relatado, trata-se de Mandado de Segurança em que busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja determinado à autoridade Impetrada que se abstenha de condicionar a emissão do Alvará Sanitário à apresentação de Certidão de Regularidade Técnica do Conselho Regional de Farmácia por Farmacêutico, bastando que seja Técnico em Farmácia.

Do minucioso exame dos fatos expostos e malha documental acostada aos autos, entendo como demonstrado o direito líquido e certo da parte Impetrante.

Conforme precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Técnico em Farmácia, com formação de nível médio, mas devidamente registrado no Conselho Regional de Farmácia, tem o direito líquido e certo de ser reconhecido como responsável técnico por drogaria, enquanto perdurar a sua inscrição – alínea “b” do art. 2º do Decreto nº 74.174/74.

Compulsando os autos, verificamos que o senhor
Ataíde Rodrigues da Trindade
está regularmente inscrito no Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso como Técnico em Farmácia, conforme se vê da sua Identidade Funcional que possuía validade até 17.04.2020 (ID nº 9772151).

Logo, satisfeitas as exigências necessárias, é legítimo o seu direito de exercer a responsabilidade técnica pelo estabelecimento Impetrante, até porque, como se verifica do Contrato Social da empresa, suas atividades se restringem a comercialização de medicamentos, perfumarias e correlatos.

Inclusive, a Súmula nº 120 do STJ (súmula vigente) já sedimentou esse entendimento, senão vejamos:

‘Súmula 120: O oficial de farmácia, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, pode ser responsável técnico por drogaria
’.

(...)

Daí porque, impõe-se a concessão da segurança.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO
, consoante a fundamentação exposta,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de condicionar a emissão do Alvará Sanitário à apresentação de Certidão de Regularidade Técnica do Conselho Regional de Farmácia por Farmacêutico, bastando que seja Técnico em Farmácia, e, via de consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 487, I do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

(...)
”

Deste modo, a controvérsia está em analisar a abstenção da exigência de Certidão de Regularidade Técnica do Conselho Regional de Farmácia por Farmacêutico para emissão de Alvará Sanitário.

A questão é singela e dispensa maiores digressões. Isso, pois, o Supremo Tribunal Federal mediante o Tema nº 1.049, leading case 1.156.197/DF,

afetou a questão no seguinte: “
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, inciso XIII, e 170, cabeça, da Constituição Federal, a possibilidade de técnico em farmácia assumir responsabilidade por drogaria, considerada a Lei nº 13.021/2014, a autorizar apenas farmacêuticos
”.

Eis a ementa do julgamento de mérito:

DROGARIA – TÉCNICO EM FARMÁCIA – RESPONSABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE – LEI Nº 13.021/2014 – CONSTITUCIONALIDADE. Surgem constitucionais os artigos 5º e 6º, inciso I, da Lei nº 13.021/2014, no que previsto ser do farmacêutico a responsabilidade técnica por drogaria – Considerações.

(RE 1156197, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229

DIVULG 16-09-2020

PUBLIC 17-09-2020)

No voto condutor, o Relator, Ministro Marco Aurélio, em extenso fundamento destacou várias facetas e a razoabilidade da exigência que se busca combater. Alguns excertos:

“[...] Não vinga a suposta afronta às liberdades de iniciativa e concorrência das drogarias, considerada a falta de legitimidade e interesse na defesa da classe empresarial.

O Supremo examina, outra vez, a temática da responsabilidade técnica por drogaria. Na primeira oportunidade, ainda sob a regência da Constituição de 1967, quando do exame da representação de inconstitucionalidade nº 1.507-6, relator ministro Carlos Madeira, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de dezembro de 1988, assentou:

REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. Artigos 15, § 3º e 17 da Lei nº 5.991, de 17.12.73. Limitação a liberdade de comércio. Drogarias. A norma que prevê a assistência do técnico responsável nas drogarias visa a concordância prática entre a liberdade do exercício do comércio de medicamentos e o seu controle, em benefício dos que visam tais medicamentos. Representação julgada improcedente.

O enfoque adentra seara mais específica, para além da obrigatoriedade de assistência por responsável técnico. A Lei nº 13.021/2014 prevê que o responsável seja graduado em farmácia, não mais sendo suficiente a formação em nível técnico, em nível médio. A liberdade ao exercício profissional constitui direito fundamental de elevada significação constitucional. A garantia está intimamente ligada à formação da personalidade, pois “onde trabalho e profissão são tarefas da vida e base da vida, liberdade de profissão é uma parte da configuração da vida pessoal, sem a qual desenvolvimento pessoal livre não seria imaginável” 1 . Sendo pressuposto à realização plena de um projeto de vida, liberdade de profissão e dignidade da pessoa humana estão relacionadas. Inimaginável pensar em plena liberdade quando se é compelido ao desempenho de determinada atividade profissional ou são completamente vedadas condições de acesso à desejada. A escolha revela opção por certo modo de vida, que se converterá em base econômica do indivíduo – e, em certos casos, da família – de maneira que, quando o Poder Público condiciona ou simplesmente impede o exercício, nega elemento importante da razão de existir. Com a finalidade de assegurar a liberdade de ofício, impõe-se ao Estado o dever de colocar à disposição do cidadão, em condições equitativas de acesso, os meios para que seja alcançada. Incumbe-lhe proporcionar a formação escolar, a preparação técnica, as modalidades de aprendizagem e as práticas cujos conhecimentos se mostrem necessários ao exercício da profissão.

[...]

O conceito de farmácia tem dimensão coletiva, abrangendo drogaria. A Lei nº 13.021/2014 define como: unidade de prestação de assistência farmacêutica – assim entendido o conjunto de ações e de serviços voltados a assegurar assistência terapêutica integral, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividade farmacêutica, tendo o medicamento como insumo essencial assegurando acesso e uso racional –, assistência à saúde, bem assim orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe manipulação ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos. O principal argumento do recorrente diz respeito ao esvaziamento da função do técnico, em decorrência de impedimento quanto à responsabilidade por drogaria, nada obstante dispensado, segundo alega, maior conhecimento. Adianto óptica no sentido de ser compatível a exigência de nível superior, no que não alcançado, de forma desarrazoada, o núcleo essencial da garantia constitucional da liberdade de ofício. No Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do Ministério da Educação, consta que o técnico em farmácia: “Executa, como auxiliar, as rotinas de compra, armazenamento e dispensação de produtos. Realiza o controle e manutenção do estoque de produtos e matérias-primas farmacêuticas, sob supervisão do farmacêutico’. Tem como campo de atuação: drogarias, unidades básicas de saúde e unidades de dispensação do SUS, farmácias de manipulação, homeopáticas e hospitalares, indústria farmacêutica e de cosméticos e distribuidoras de medicamentos, insumos e correlatos. O objetivo maior da disciplina jurídica contida na Lei nº 13.021/2014 é assegurar que atividade de risco seja desempenhada por pessoa com conhecimento técnico suficiente, evitando-se, tanto quanto possível, danos à coletividade.

[...]

O vetor preponderante dos pronunciamentos foi o risco trazido à coletividade. A possibilidade de perigo gerada pela prática profissional justifica, ou não, a atuação interventiva estatal. Quanto mais ensejadora de risco, maior será o espaço de conformação deferido ao Poder Público.

[...]

As limitações à liberdade de ofício hão de ficar orientadas pelo interesse público, jamais pelo da categoria. Com essas ponderações e na esteira de pronunciamentos do Supremo, concluo que os artigos 5º e 6º, inciso I, da Lei nº 13.021/2014, a versarem ser do farmacêutico a responsabilidade técnica por drogaria, surgem compatíveis com a Constituição Federal, tendo em vista o interesse público, consubstanciado na proteção da sociedade, ante o exercício de profissão capaz de gerar graves danos à coletividade. Desprovejo o extraordinário. Eis a tese: ‘Surgem constitucionais os artigos 5º e 6º, inciso I, da Lei nº 13.021/2014, no que previsto ser do farmacêutico a responsabilidade técnica por drogaria.’’”

O entendimento já foi reproduzido pelo Superior Tribunal de Justiça em data mais recente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TÉCNICO EM FARMÁCIA. ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA POR DROGARIA. ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF (ART. 1.040, II, DO CPC/2015). RE N. 1156197/DF (TEMA 1049). 1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.156.197/DF, assentou a compreensão de que “Surgem constitucionais os artigos 5º e 6º, inciso I, da Lei nº 13.021/2014, no que previsto ser do farmacêutico a responsabilidade técnica por drogaria” (Tema 1049). 2. Embargos de declaração do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo acolhidos, com efeitos infringentes, para, no exercício da adequação prevista no art. 1.040, II, do CPC, negar provimento ao recurso especial de J S Muniz Garcia e Companhia Ltda. e outro.

(STJ - EDcl no AgInt no AgInt no REsp: 1246955 SP 2011/0075061-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 31/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2021)

Sendo assim, está consolidada a constitucionalidade dos arts. 5º e 6º da Lei nº 13.021/2014 que assim dispõe:

Art. 5º No âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer natureza requerem, obrigatoriamente, para seu funcionamento, a responsabilidade e a assistência técnica de farmacêutico habilitado na forma da lei.

Art. 6º Para o funcionamento das farmácias de qualquer natureza, exigem-se a autorização e o licenciamento da autoridade competente, além das seguintes condições:

I - ter a presença de farmacêutico durante todo o horário de funcionamento;

II - ter localização conveniente, sob o aspecto sanitário;

III - dispor de equipamentos necessários à conservação adequada de imunobiológicos;

IV - contar com equipamentos e acessórios que satisfaçam aos requisitos técnicos estabelecidos pela vigilância sanitária.

Logo, tendo em vista que o ora Apelado, Ataíde Rodrigues da Trindade está inscrito como Técnico em Farmácia no Conselho Regional de Farmácia do Mato Grosso, não se encontram devidamente preenchidos os requisitos para concessão da ordem mandamental, haja vista não estar demonstrado direito líquido e certo a ser amparado, à luz do precedente vinculante.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para denegar a ordem mandamental e, em sede de Reexame Necessário,
RETIFICO
a sentença prolatada
,
nos termos do apelo.

Sem custas nem honorários por ser mandado de segurança.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022